Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-05.2009.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3514 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA ? FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? ART. 272, § 1º - A DO CPB ? TESE DA DEFESA ? DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES PREVISTO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 60, "CAPUT", AMBOS DA LEI N° 9.605/98, BEM COMO DO TIPO PREVISTO NO ART. 66 DA LEI N° 8.078/90 ? DE ANÁLISE PREJUDICADA EM FACE DA QUESTÃO TER SIDO APRECIADA E DEVIDAMENTE RECONHECIDA NO JUIZO A QUO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE ? EM VIRTUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL NÃO TEREM SIDO CONFIRMADAS EM JUIZO TAMPOUCO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, QUE NOS REMETE AO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO ? PEDAGOGIA DO ART. 155 DO CPP E PRECEDENTES DO STF ? EM RESPEITO AO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E NA ESTEIRA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL SEGUE O RÉU ABSOLVIDO NOS TERMOS DO ART. 386,V DO CPP ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto a extinção da punibilidade, conveniente observar que o Juízo a quo, teria enfrentado e reconhecido a prescrição dos crimes descritos no art.46, parágrafo único e art. 60, "caput", ambos da lei 9.605/98, bem como da previsto no art.66 da lei 8.0178/90. Logo, prejudicado a análise nesse âmbito;II - Insta consignar, que para a prolação de um decreto condenatório, não basta apenas a existência de indícios de autoria corroborados pelos elementos informativos do inquérito policial, sendo necessário a aferição da certeza extraída, principalmente pelas provas judiciais carreadas aos autos. Do contrário, estaríamos indo de encontro ao já consagrado princípio da presunção da inocência, o que não se pode admitir. Ademais, ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo" (Informativo-STF nº 366);III - Aplicação do princípio in dúbio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a matemática. Logo, diante das pontuais argumentações, necessário a absolvição do réu nos termos do artigo 386, V do CPP;IV - Recurso conhecido e provido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0000801-05.2009.814.0008.
APELANTE: GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ART. 272, § 1º - A DO CPB -
TESE DA DEFESA
- decretação da extinção de punibilidade, em razão da prescrição dos crimes previsto no art. 46, parágrafo único e art. 60, "caput", ambos da Lei n° 9.605/98, bem como do tipo previsto no art. 66 da Lei n° 8.078/90 - DE ANÁLISE PREJUDICADA EM FACE DA QUESTÃO TER SIDO APRECIADA E DEVIDAMENTE RECONHECIDA NO JUIZO
A QUO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - EM VIRTUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL NÃO TEREM SIDO CONFIRMADAS EM JUIZO TAMPOUCO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, QUE NOS REMETE AO PRINCIPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- PEDAGOGIA DO ART. 155 DO CPP E PRECEDENTES DO STF - EM RESPEITO AO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E NA ESTEIRA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL SEGUE O RÉU ABSOLVIDO NOS TERMOS DO ART. 386,V DO CPP - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Quanto a extinção da punibilidade, conveniente observar que o Juízo
a quo
, teria enfrentado e reconhecido a prescrição dos crimes descritos no art.46, parágrafo único e art. 60, "caput", ambos da lei 9.605/98, bem como da previsto no art.66 da lei 8.0178/90. Logo, prejudicado a análise nesse âmbito;
II - Insta consignar, que para a prolação de um decreto condenatório, não basta apenas a existência de indícios de autoria corroborados pelos elementos informativos do inquérito policial, sendo necessário a aferição da certeza extraída, principalmente pelas provas judiciais carreadas aos autos. Do contrário, estaríamos indo de encontro ao já consagrado princípio da presunção da inocência, o que não se pode admitir. Ademais, ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo" (Informativo-STF nº 366);
III - Aplicação do princípio
in dúbio pro reo
. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a matemática. Logo, diante das pontuais argumentações, necessário a absolvição do réu nos termos do artigo 386, V do CPP;
IV - Recurso conhecido e provido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 28 de janeiro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 04 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 10 dias-multa, por infringência do artigo 272, § 1º - A DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA.

Em suas razões, a defesa oportunamente pleiteou pelo reconhecimento e decretação da extinção de sua punibilidade, em razão do transcurso do lapso temporal necessário para a prescrição dos crimes previsto no art. 46, parágrafo único e art. 60, "caput", ambos da Lei n° 9.605/98, bem como do tipo penal previsto no art. 66 da Lei n° 8.078/90. Por fim, pugnou seja acolhida a absolvição ante a insuficiência de provas para sua condenação em todos os crimes imputados na sentença condenatória.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo provimento do recurso no que diz respeito a absolvição do réu, uma vez que a extinção da punibilidade já havia sido julgada. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Consta dos presentes autos de inquérito policial registrado sob o n° 4Ü/2009.000252-6/DEMA, que no dia 31/03/09, Policiais Civis lotados na Delegacia de Meio Ambiente do Pará receberam ordem de missão para averiguar a existência de fábricas ilegais de beneficiamento de palmito situadas neste Município, ocasião em que, ao adentrarem no furo do Mandir, localizaram a residência de LUCIVALDO PEREIRA SARGES onde encontraram uma fábrica irregular de beneficiamento de palmito, tendo sido apreendidas várias caixas contendo vidros de palmito, além de petrechos para o beneficiamento do alimento, tendo na oportunidade, tal denunciado dito que o palmito era acondicionado com água do igarapé e sulfato de alumínio, tudo sem a devida licença de operação, funcionamento do estabelecimento e comercialização do material, tendo sido ainda descoberto, que o comprador do produto era GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO que possui um depósito situado no Bairro da Estrada Nova em Belém, de onde era disponibilizado para comércio o palmito impróprio para consumo humano, ato contínuo em que todos foram conduzidos para tomada das providências legais.

Devidamente processado, o réu GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO, foi condenado a pena 04 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 10 dias-multa, por infringência do artigo 272, § 1º - A DO CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise da apelação.

TESE DA DEFESA

A combativa defesa oportunamente pleiteou pelo reconhecimento e decretação da extinção de sua punibilidade, em razão do transcurso do lapso temporal necessário para a prescrição dos crimes previsto no art. 46, parágrafo único e art. 60, "caput", ambos da Lei n° 9.605/98, bem como do tipo penal previsto no art. 66 da Lei n° 8.078/90. Por fim, pugnou seja acolhida a absolvição ante a insuficiência de provas para sua condenação em todos os crimes imputados na sentença condenatória.

Com efeito, prudente verificar que o juízo, oportunamente, enfrentou a questão
ut supra
suscitada, e decretou a extinção da punibilidade pela perda da pretensão punitiva estatal (fls. 655 e 657), vejamos:
(...) Nota-se a conduta prevista nos crimes previstos nos artigos 46, parágrafo único, e 60, caput, ambos da Lei n° 9.605/98 e art. 66 da Lei n° 8.078/90 perderam o poder de punir do estado. Considerando que foi a denúncia recebida em 22/04/2009 (fls. 138) e que o primeiro tipo penal prescreve em 04 (quatro) anos e o segundo e o terceiro prescrevem em 03 (três) anos e que transcorreu um lapso temporal de mais de 09 (nove) anos contados da data do recebimento da denúncia, verifico que houve lapso de tempo suficiente à configuração da prescrição. Diante do exposto, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal c/c artigo 109, incisos V e VI e artigo 107, IV, ambos do Código Penal Brasileiro, declaro extinta a punibilidade de GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO e LUCIVALDO PEREIRA SARGES pelos crimes previstos nos artigos 46 e 60 da Lei n° 9605/98 e art. 66 da Lei n° 8.078/90, em face da prescrição. (...). 3. DISPOSITIVO: Diante do exposto e por tudo que consta nos autos, com base no art. 387, ambos do Código de Processo Penal. JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para CONDENAR os réus GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO e LUCIVALDO PEREIRA SARGES, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 272, §1°-A, do Código Penal Brasileiro, absolve-los, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação prevista no art. 7°, inciso IV, da Lei n° 8.137/90 e decretar a extinção de punibilidade pela perda da pretensão punitiva em abstrato dos crimes previstos no artigo 46 e 60 da Lei n° 9.605/98 e art. 66 da Lei n° 8.078/90, em face da prescrição, com fundamento no artigo 61 do Código de Processo Penal c/c artigo 109 incisos V e VI e artigo 107, IV, ambos do Código Penal Brasileiro. (...)".

Como se pode notar, a defesa, de maneira equivocada, sustentou um pedido que já havia sido enfrentado pelo juízo a quo, ocasião em que reconheceu a extinção da punibilidade, em face dos delitos ali dispostos, não havendo motivos para qualquer manifestação nesse âmbito, restando prejudicado.

No ponto em que se suscita a extinção da punibilidade, o Ministério Público Estadual, na condição de
custos legis
, se manifestou no sentido de que fosse reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, por ser matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer momento, assim, pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, do crime previsto no artigo 272, §1º - A, do Código Penal do acusado GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO, nos termos do art. 109, inciso IV c/c art. 110, §1°, todos do Código Penal. Todavia, cediço observar que os marcos interruptivos da prescrição, no caso, o recebimento da denúncia, foi equivocadamente tomado como o dia 22/04/2009 (fls. 138). Contudo, vale anotar que o juízo a época, rejeitou a denuncia (fls. 311), nos termos do art. 41 do CPP, o que levou o
parquet
a manejar o Recurso em Sentido Estrito (fls. 315), o qual foi dado provimento, para que a denúncia fosse recebida (fls. 368), sendo a sentença proferida em 27/11/2012, e publicada em 29/11/12. Neste caso, a data do recebimento da denuncia deveria ser o dia 29/11/2012, e não o dia 22/04/2018. Portanto, diante das pontuais correções, verificou-se que não houve prescrição.

Forçoso ressaltar que o Ministério Público na condição de
dominus litis
, observou que o juízo singular já havia se manifestado quando a extinção da punibilidade, ressalvando o tipo em debate, art. 272, § 1º - A do CPB (fls. 689/691).

Quanto ao pedido de absolvição, insta consignar que para a prolação de um decreto condenatório, não basta apenas a existência de indícios de autoria corroborados pelos elementos informativos do inquérito policial, sendo necessário a aferição da certeza extraída, principalmente pelas provas judiciais carreadas aos autos. Do contrário, estaríamos indo de encontro ao já consagrado princípio da presunção da inocência, o que não se pode admitir. Ademais, ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo" (Informativo-STF nº 366).
Absolvição pelo princípio in dublo pro. reo -- TJRS: "Aplicação do princípio `in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a matemática'." (RJTJERGS 177/136).

Com efeito, embora na fase inquisitorial um dos denunciados LUCIVALDO PEREIRA SARGES tenha afirmado que recebia recursos financeiros de GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO, empresário, proprietário de uma empresa de distribuição de palmito em conserva, para a compra de palmito
in natura
e seu posterior beneficiamento, tal fato não foi corroborado em juízo, tampouco por qualquer outro elemento probatório, ao longo da persecução penal. Inobstante as diligências efetuadas no depósito da empresa do acusado, ocasião em que foram apreendidos 698 rótulos Alvorada, 307 rótulos Palmitos Tatá, 158 rótulos Montreal Palmitos de Açaí., 287 rótulos de Açaí Genialle e 04 rótulos DAGN, porém, nada foi encontrado que viabilizasse um nexo entre a fábrica de beneficiamento clandestino de LUCIVALDO PEREIRA SARGES. Desta forma, restaram dúvidas intransponíveis acerca do envolvimento do acusado nos presentes fatos, pois ele e suas testemunhas ouvidas em juízo, afirmaram, de maneira unânime, que o mesmo apenas comprava palmito
in natura
dos ribeirinhos, inclusive de LUCIVALDO, há alguns anos atrás, para posterior beneficiamento. Oportuno mencionar, que os produtos apreendidos no estabelecimento, após terem sido submetidos a competente vistoria, efetuada pela Vigilância Sanitária, foram liberados para comercialização, por serem próprios para o consumo humano (Termo de Liberação constante à fls. 297 dos autos),

concluindo que o material analisado não fora originado na fábrica beneficiamento do LUCIVALDO, onde as condições de produção eram precárias, o que consequentemente afetaria o seu produto final.

Diante desses argumentos, constatou-se mediante os parcos indícios de autoria em desfavor do réu, os quais ainda não teriam sido submetidos ao contraditório, condição sine qua que inviabilizaria uma condenação, nos termos do que dispõe o art. 155 do CPP. Forçoso mencionar ainda, que o órgão ministerial se manifestou favorável ao pedido do ora apelante em fase de alegações finais, consoante às fls. 605/611.

Destarte, para uma condenação seria necessária a segurança quanto à autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impondo-se a absolvição do réu diante da inexistência de certeza absoluta, que deve ser fundada em elementos de convicção indiscutíveis a evidenciar o crime e sua autoria. Portanto, temerário eventual condenação se os elementos probatórios carreados aos autos não se mostram conclusivos quanto à participação do apelado no evento descrito na inicial, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, de forma a isentar o réu de qualquer responsabilidade.

Certo é que para a prolação de um decreto condenatório, não basta apenas a existência de indícios de autoria corroborados pelos elementos informativos do inquérito policial, sendo necessário a aferição da certeza extraída, principalmente pelas provas judiciais carreadas aos autos. Do contrário, estaríamos indo de encontro ao já consagrado princípio da presunção da inocência, o que não se pode admitir. Forçoso, registrar que o juízo havia rejeitado a denúncia na forma do art. 41 do CPP.

Meras conjecturas e testemunhos desprovidos de um mínimo de razoabilidade, não podem ensejar um édito condenatório, prevalecendo o princípio
'in dubio pro reo'
. De fato, a ausência de prova suficiente torna inadmissível a condenação, pois nestes casos estaria baseada em ilações, deduções ou presunções, não admitidas em matéria criminal.

O poder discricionário do Juiz na apreciação das provas não deve ser interpretado como sendo o de livre arbítrio, mas, ao contrário, deve sempre o Magistrado valer-se do bom senso e dos princípios constitucionais para atingir a finalidade maior do processo que é a de fazer Justiça.

Assim, entendo por bem acatar a tese defensiva e na esteira da manifestação ministerial absolver o réu
GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO
em relação ao crime capitulado no art. 272, § 1º - A do CPB, nos termos do art. 386, V do CPP, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de janeiro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator